Tribunal: TJSP
Processo: 1004198-88.2021.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
DANOS MORAIS – A insistência na continuidade de cobrança abusiva de valores indevidos, bem como a necessidade dela de ingressar em Juízo para obter a cessação das cobranças insistentes, constitui fato suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, e não mero aborrecimento, porque expõe a parte consumidora a situação de sentimentos de humilhação, desvalia e

Ementa:
DANOS MORAIS – A insistência na continuidade de cobrança abusiva de valores indevidos, bem como a necessidade dela de ingressar em Juízo para obter a cessação das cobranças insistentes, constitui fato suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, e não mero aborrecimento, porque expõe a parte consumidora a situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência – Reforma da r. sentença, para majorar a indenização por danos morais para a quantia de R$6.600,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento.
DOBRO – Reforma da r. sentença, para condenar a parte ré na obrigação pecuniária de restituir à parte autora a integralidade dos valores descontados, para satisfazer o débito inexigível do contrato objeto da ação, de forma simples, para os descontos ocorridos até de 30.03.2021 (modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS), porquanto não se vislumbra a existência de prova de má-fé da parte ré instituição financeira na exação, e em dobro, para os descontos ocorridos após 30.03.2021 (modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS), dado que consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, a cobrança indevida por serviços não contratados resultante da falta de diligência da instituição financeira na verificação da identidade da pessoa com quem celebra o contrato bancário.
Recurso provido, em parte.